Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-42.2024.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002076-42.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESMERALDO ARTIAGA - CPF: 293.236.571-15 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES INDEVIDOS DE PASEP - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE INTERESSE AGIR – DESNECESSDADE DA DEMANDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, julgado que tem sido aplicado em casos análogos como do benefício do PASEP, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

Não se está exigindo o esgotamento das vias administrativas, mas tão somente o comprovante da tentativa de resolução da controvérsia através da solução consensual e extrajudicial, evitando-se demandas desnecessárias ao sobrecarregado poder judiciário.

Constata-se que o autor/apelante não demonstrou o seu interesse de agir, especialmente a necessidade da presente demanda, não apresentando um prévio pedido administrativo junto à instituição ou mesmo qualquer resistência a pretensão autoral.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESMERALDO ARTIAGA
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres, que nos autos da Ação de Ação De Reparação de Danos Materiais e Morais, indeferiu a inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil.

Alega o Apelante que ao contrário do consignado na sentença é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da presente ação, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça.

Ressalta que “
condicionar a propositura da Ação ao prévio requerimento administrativo caracteriza uma medida desarrazoada e desproporcional, sobretudo em casos como o dos autos, em que muito dificilmente a instituição financeira reconhece a dever de indeniza o consumidor sem que haja um processo judicial
”.

Ao final, requer o provimento do recurso anular a sentença, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id.234419698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa registrar que o pedido de justiça gratuita não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

No entanto, considerando que o atual Código de Processo Civil, admite a apreciação do pedido de justiça gratuita para alguns atos (art. 98, §5º) e, para evitar eventual nulidade, passo apreciar tal pedido apenas e tão somente para efeito recursal.

Ao analisar os documentos colacionados aos autos, em especial os comprovantes de rendimentos juntados ao id.234419668, denota-se que embora o Apelante perceba proventos mensais como inativo da Policia Militar, possui sua renda comprometida com empréstimos e pensão alimentícia, recebendo aproximadamente R$ 2.481,64, comprometendo

o mínimo existencial, para uma vida digna.

Assim, restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, no caso, tão somente para esse apreciação desse recurso, evitando-se a violação ao duplo grau de jurisdição.

Feitas essas considerações, passo a análise do mérito.

O recurso visa à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e, de consequência julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, ante ausência de demonstração de interesse de agir.

O recurso não merece o provimento almejado.

Isso porque, ao contrario do alegado pelo Apelante de que é desnecessário o esgotamento da via administrativa, para o ajuizamento da presente demanda sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, não se sustenta, ante a evolução jurisprudencial dos Tribunais Pátrios aplicáveis ao caso em apreço.

O exaurimento da via administrativa não é pressuposto para a provocação da prestação jurisdicional. No entanto, a existência de pretensão resistida por parte da ré, ao menos presumida, é requisito para a configuração do interesse processual.

De fato, inexistindo oposição ao pleito deduzido na demanda, a tutela jurisdicional não se reveste de necessidade e utilidade.

Assim, havendo procedimento administrativo específico e regulado em lei para a sua pretensão, o postulante obriga-se a percorrê-lo e somente em face do indeferimento é que pode bater às portas do Judiciário, isso porque não há se falar em lide sem pretensão resistida, caracterizadora de lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5º, XXXV).

Destarte, necessária a postulação administrativa e a prova da recusa, a fim de outorgar à parte o manifesto interesse em agir.

O Supremo Tribunal Federal é no sentido oposto nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, com jurisprudência já pacificada acerca da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, julgado que tem sido aplicado em casos análogos como do benefício do PASEP, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

A referida jurisprudência restou pacificada no “Tema 350” do STF que tratou do “Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário” através do RE 631240, nos seguintes termos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. (...)(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220).

Não se está exigindo o esgotamento das vias administrativas, mas tão somente o comprovante da tentativa de resolução da controvérsia através da solução consensual e extrajudicial, evitando-se demandas desnecessárias ao sobrecarregado poder judiciário.

Como bem ponderou a magistrada
a quo,
a parte autora poderia ter comprovado a tentativa de resolução amigável “
através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site consumidor.gov, email, entre outros meios virtuais à disposição do autor
”.

Nestes termos, constata-se que o autor/apelante não demonstrou o seu interesse de agir, especialmente a necessidade da presente demanda, não apresentando um prévio pedido administrativo junto a instituição ou mesmo qualquer resistência a pretensão autoral, consoante entendimento desta
c. Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SAQUE DAS CONTAS DO PASEP - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE LIDE - NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE ADVERSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra minimamente tenha buscado as vias administrativas previamente ao ajuizamento da demanda
.
Não bastasse, em consulta ao site desta E. Corte, constata-se que os patronos do autor já haviam ingressado com a presente demanda anteriormente, a qual, de igual modo, foi extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.
Não obstante, os patronos do autor reingressaram com a ação, com os mesmos pedidos, contudo, enquanto na primeira ação o valor pretendido pelos supostos saques indevidos da conta PASEP era de R$ 108.036,30 (cento e oito mil, trinta e seis reais e trinta centavos), na presente ação, proposta poucos meses depois da primeira, o valor pretendido saltou para R$ 439.189,56 (quatrocentos e trinta e nove mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), o que, no mínimo, causa estranheza, para não dizer, evidentes sinais de demandismo. -(N.U 1010185-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).

Com esses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ausência do interesse de agir.

Deixo de majorar a verba honorária nos moldes estabelecidos no §11 do art. 85 do CPC, ante a ausência de condenação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025